Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98). 



    Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de JAIR MESSIAS BOLSONARO. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.



    Não houve indeferimento do pedido da presença de fisioterapeuta para seguir tratamento do réu, mas sim a necessidade de esclarecimentos por parte da Defesa, para que, dentro das normas de segurança da Polícia Federal, possa ser autorizada a prestação dos cuidados necessários.



    Ressalto, ainda, que o cumprimento da pena privativa de liberdade de JAIR MESSIAS BOLSONARO, em sala de Estado Maior nas dependências da Superintendência da Polícia Federal, deve seguir as regras previamente estabelecidas de visitação pela Portaria SR/PF/DF nº 1104, de 28 de março de 2024, que prevê, em seu artigo 97, as visitas de familiares às terças-feiras e quintas-feiras, das 9h às 11h, com duração de 30 (trinta) minutos, com limitação de 2 (dois) familiares por dia e que cada familiar realizará a visita ao preso separadamente. 



    Tais regras são obrigatórias e destinadas a garantir a segurança de todos na Superintendência da Polícia Federal, não cabendo ao custodiado escolher os dias e horários de visitação, uma vez que, encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade por condenação penal definitiva.



    Dessa maneira, INDEFIRO o pedido de alteração da data da visita autorizada de CARLOS BOLSONARO, do dia 4/12/2025 para o dia 7/12/2025, uma vez que a referida Portaria não prevê visita aos domingos e DETERMINO, novamente, que a Defesa indique data e horário - dentro das possibilidades legais - para a realização da fisioterapia.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente